Tribunal: TJMT
Processo: 1008229-28.2020.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008229-28.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DECIO JOAO POZZOBON - CPF: 176.860.409-68 (APELANTE), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), RODRIGO DA MOTTA JARDIM - CPF: 765.862.860-34 (APELADO), CEZAR VIANA LUCENA - CPF: 015.318.741-77 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1008229-28.2020.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante:
Décio João Pozzobon.

Apelado:
Rodrigo da Motta Jardim.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – FALSIDADE DE ASSINATURA - VICIO DE CONSENTIMENTO – PEDIDO DE PROVA PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PERÍCIA EVIDENCIADA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Diante da contestação de assinatura lançada no instrumento contratual que aparelha o processo executivo, e não existindo certeza sobre a veracidade do documento, cabe ao magistrado determinar a realização de perícia grafotécnica, notadamente quando a prova foi requerida nos autos, conforme dispõe o art. 428, I,

do CPC, uma vez que a solução da questão depende de conhecimento técnico específico, não sendo possível o julgador presumir a sua falsidade ou veracidade pela simples comparação de semelhanças.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1008229-28.2020.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante:
Décio João Pozzobon.

Apelado:
Rodrigo da Motta Jardim.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Décio João Pozzobon
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso,
que julgou improcedente os
embargos à execução manejado em desfavor de Rodrigo da Motta Jardim, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa
.

Inconformado, recorre o embargante, ora apelante, sustentando, em preliminar, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial, testemunhal e oitiva de depoimento pessoal, por se tratar de matéria fática que necessita de dilação probatória.

No mérito, defende a nulidade do título executivo, por fraude documental e simulação de relação contratual, porque o contrato de prestação de serviço executado jamais foi firmado e os serviços na modalidade de assessoria anual nunca foram contratados.

Ressalta que os serviços eram contratados normalmente de maneira pontual, de sorte que o contrato de assessoria anual objeto da execução foi totalmente forjado.

Discorre que o apelado possui dívida com o embargante originaria de nota promissória e que o contrato de honorários é falso ou foi assinado sem conhecimento do embargante.

Combate o excesso de execução, apontando a existência de juros compostos, e requesta pelas perdas e danos.

Forte em tais argumentos requer o acolhimento da preliminar e no mérito a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos à execução.

Contrarrazões coligidas no id n. 181811335, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1008229-28.2020.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante:
Décio João Pozzobon.

Apelado:
Rodrigo da Motta Jardim.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de embargos à execução manejada nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial consistente em contrato de prestação de serviços advocatícios.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, apresentada defesa, réplica e instadas às partes a produção de prova, postulando o embargante pela produção de prova pericial e testemunhal e o embargado a produção de prova oral, o juiz
a quo
decidiu antecipadamente a lide julgando improcedentes os pedidos formulados nos embargos.

Não concordando com o édito judicial, recorre o embargante, ora apelante. Insurge-se sustentando de proêmio o cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial, testemunhal e oitiva de depoimento pessoal, por se tratar de matéria fática que necessita de dilação probatória.

Constata-se que a questão controvertida nos autos versa, na essência, sobre negativa de contratação, fraude e simulação documental, em razão da inautenticidade da assinatura lançada no instrumento contratual que aparelha a demanda executiva.

Desta feita, diante da contestação de assinatura, faz-se necessária a apuração de sua autenticidade.

Na hipótese, o embargante, ora apelante, impugnou expressamente e alegou a falsidade da assinatura lançada no instrumento contratual e requereu expressamente a produção de prova pericial, na inicial dos embargos e quando intimado no saneamento para especificar provas.

Desta feita, diante da contestação da assinatura e do conteúdo do documento, faz-se necessária a apuração de sua autenticidade, nos termos do artigo 428, I, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 428. Cessa a fé do documento particular quando:

I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade; (...)”

Deveras, nem a alegada semelhança das assinaturas é

suficiente para se atribuir a contratação ao apelante, pois somente pela perícia grafotécnica seria possível concluir a autenticidade da assinatura ou veracidade do contrato executado.

Compulsando os autos,

vê-se que o instrumento de contrato executado (id n. 181811282) não foi chancelado em Cartório a atribuir-lhe a presunção de veracidade e autenticidade, ao contrario de outros instrumentos firmados entre embargante e embargando cujas rubricas foram autenticadas pelo Serviço Notarial (id n. 181811286).

A decisão de primeiro grau não abordou o tema da falsidade ou não da assinatura. E a questão era técnica, exigindo-se a prova pericial.

Diante desse cenário, impõe-se a anulação da sentença para reabrir a fase de instrução processual a fim de facultar a realização de prova pericial.

Nesse sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA – VÍCIOS CONSTATADOS – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRIGENTES.

1- Se ao julgar os Recursos de Apelação a Câmara não se manifesta quanto à arguição de falsidade de assinatura, que não foi analisada pelo Juiz singular porque acolheu integralmente os pedidos autorais, há omissão no julgado, que deve ser sanado por meio dos Aclaratórios.

2- De acordo com o STJ, “a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento”. (EDcl no AgInt no REsp 1.746.065/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 29/11/2021, DJe 1/12/2021).
No caso, a Câmara não poderia dar provimento aos Recursos de Apelação, julgar improcedentes os pedidos iniciais, sem oportunizar ao Autor/Embargante a realização da prova pericial, sob pena de cerceamento de defesa e ofensa aos artigos 430 a 433, do CPC, os quais tratam da Arguição de Falsidade, que foi suscitada a tempo e modo pelo Embargante e não foi analisada pelo Juiz singular.

3-
Diante da arguição da falsidade de assinatura do documento e do requerimento de prova pericial grafotécnica, incumbe ao Juiz seguir o procedimento, tal qual determina o CPC, em especial porque deve primar pela verdade real.
Embargos de Declaração acolhidos com a atribuição de efeitos modificativos, anulando o Acórdão embargado e, de ofício, cassando a sentença para que o Juiz singular atenda aos artigos 432 e 433 da Lei de Ritos. Por consequência, os Apelos foram julgados prejudicados”
.( RED n.

1000100-10.2020.8.11.0048,

2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 24.11.22 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA
– NECESSIDADE DE PERÍCIA EVIDENCIADA – ART. 145 C/C ART. 392, AMBOS DO CPC – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Não existindo certeza sobre a veracidade do documento, cabe ao magistrado determinar a realização de perícia grafotécnica, conforme dispõe o art. 145 do CPC, uma vez que a solução da questão depende de conhecimento técnico específico, não sendo possível o julgador presumir a sua falsidade ou veracidade pela simples comparação de semelhanças. (TJMT - APL: 00264262620128110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA)”

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que não foi oportunizada a produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.”
(RAC n.

1001217-93.2020.8.11.0029, 3a Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Dirceu dos Santos,

J. 27.07.22 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024